Tribunal: TJSP
Processo: 9149536-25.2006.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Carlos Alberto Lopes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
* APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CHEQUE – Protesto do título realizado após o prazo legal – Inteligência dos artigos 47 e 59, ambos da lei no 7.357/85 – Danos morais não configurados – Indicação da cártula do melhor dia para compensação – Legítima pretensão da parte em receber o valor – Nulidade do título

Ementa:

* APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CHEQUE – Protesto do título realizado após o prazo legal – Inteligência dos artigos 47 e 59, ambos da lei no 7.357/85 – Danos morais não configurados – Indicação da cártula do melhor dia para compensação – Legítima pretensão da parte em receber o valor – Nulidade do título não caracterizada – Formação e emissão da cártula em consonância com as formalidades constantes do aludido diploma legal – Sentença mantida – Recursos improvidos *